Tribunal: TJBA
Processo: 8036738-64.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036738-64.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA PAULA GOMES RIBEIRO Advogado(s): ANA SELMA DE ARAGAO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. PROCESSO DE PROMOÇÃO. MERO DECURSO DE PRAZO. ELEMENTO INSUFICIENTE PARA DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE PROMOÇÃO. LIMITAÇÃO DE VAGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA HABILITAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE VAGAS. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL PRETERIÇÃO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. PRECEDENTES DA CORTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O presente writ foi impetrado com o escopo de combater a decisão administrativa que considerou a impetrante inapta para promoção à classe I do cargo de delegada de polícia civil, por considerar a ausência de requisito temporal suficiente na classe II. II – A pretensão da impetrante, por consectário, se volta contra os efeitos concretos sofridos, em decorrência da suposta ilegalidade da omissão existente, a afastar, portanto, a incidência da Súmula n. 266 do Supremo Tribunal Federal. Elementos suficientes para apreciar o mérito da demanda. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. III - Da leitura dos dispositivos da lei estadual nº 11.370/09, resta claro que o legislador previu que a promoção do delegado da polícia civil pressupõe a avaliação de desempenho anual e 6 (seis) anos ininterruptos de efetivo exercício na classe em que estiver posicionado, devendo ser processada de acordo com o regulamento e com observância do limite de vagas para o seu quadro. Além disso, a referida lei orgânica prevê, expressamente, que as promoções serão processadas nas épocas previstas em Regulamento, o qual fixaria os demais critérios e requisitos, conforme o teor do artigo 71. IV – Com esse cenário normativo, foi editado o Decreto nº 17.972/2017 que regulamentou a realização de promoção das carreiras da Polícia Civil, incluindo delegado da polícia civil, e que ratificou a necessidade de observância de procedimento específico e do quantitativo de vagas disponíveis, submetendo, inclusive, a existência de disponibilidade orçamentária e financeira, nos termos dos artigos 1º e 2º. V – Da análise conjugada entre a lei estadual nº 11.370/2009 e o Regulamento das promoções formalizado pelo Decreto nº 17.972/2017, resta claro que o mero cumprimento do interstício na classe não gera, de forma automática, o direito à progressão para classe subsequente, notadamente ao se considerar a limitação de vagas, o que impõe, portanto, o estabelecimento de procedimento administrativo isonômico de seleção, a ser instaurado em prazos específicos, conforme prevê Regulamento específico. VI – In casu, do exame dos elementos constantes dos autos, infere-se que a impetrante ingressou no cargo de delegada da polícia civil em 18/09/2009, e que, em 14/08/2018, teve deferida sua promoção da classe III para classe II. VII – Não obstante as alegações da impetrante, que se insurge contra a ausência de realização da sua promoção para classe II em 2015 – data que teria completado os 6 anos de efetivo exercício na classe III – , cumpre reconhecer que inexiste nos autos a comprovação de que, na data específica em que teria completado o mencionado interstício temporal, existiriam vagas disponíveis na pretendida classe II, requisito indispensável para comprovação da alegada preterição. VIII - Além disso, não se pode inferir que a impetrante, em 2015, alcançaria a melhor colocação, especialmente ao se considerar a extensa lista de servidores que foram considerados não aptos, no certame atual de 2022, sob o mesmo fundamento da impetrante. IX – De acordo com os parâmetros legislativos, o mero decurso de prazo não é suficiente para realização, de forma automática, da promoção, a qual, de acordo com a expressa previsão legal, encontra limitações de vagas disponíveis, impondo, portanto, a participação em procedimento próprio com o escopo de garantir a seleção por critérios isonômicos. X - Inexiste a demonstração da existência de vagas e da habilitação da impetrante em certame anterior, pressuposto necessário para comprovação da alegada ilegalidade da Administração e do direito pretendido. Precedentes dessa Egrégia Corte. Parecer ministerial desfavorável. XI – Preliminares rejeitadas. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036738-64.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANA PAULA GOMES RIBEIRO e como impetrados SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadres integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.